Tribunal: STF
Processo: Pet 14186
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos a declaração opostos por José Luiz Aranha Moura contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente petição por entender que, com base nas Súmulas nºs 634 e 635 do STF, não há competência do Supremo Tribunal Federal para a suspensão de efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, por não ter sido exercido o juízo de admissibilidade de origem do agravo em recurso extraordinário. 



    Ressaltei, outrossim, a possibilidade excepcionalíssima de admissão da tutela pretendida nestes autos, a qual, no entanto, não se aplica ao caso dos autos, porquanto o exame do fumus boni juris demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de questões fático-probatórias, incabíveis em sede de recurso extraordinário.



    O embargante suscita a incompetência do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visto que



    “A análise da presente controvérsia impõe o reconhecimento de que, após a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, a competência para apreciar medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo desloca-se integralmente para o Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 6, p. 2)



    Defende, ainda, a inexistência da necessidade do reexame de fatos e reafirma a possibilidade de superação sumular em hipóteses excepcionais, já que 



    “A controvérsia central refere-se à aplicação direta de preceitos constitucionais — notadamente os artigos 1º, inciso III, 5º, caput, XXII e XXIII, e 6º da Constituição Federal — para preservar o patrimônio mínimo e o direito à moradia de pessoa idosa e com deficiência física. Trata-se de questão que prescinde de revolvimento probatório, pois os elementos relevantes já se encontram incontroversos nos autos: a condição pessoal do requerente, a natureza do imóvel e sua função de garantir a subsistência.” (e-doc. 6, p. 3)



    “Além disso, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em precedentes específicos, a possibilidade de superação das Súmulas 634 e 635 em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrado perigo concreto de dano irreparável e relevância constitucional imediata da matéria.” (e-doc. 6, p. 4)



    Por fim, requer o acolhimento dos embargos a declaração com atribuição de efeitos infringentes, com intuito de reconhecer a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação da tutela provisória, e, por conseguinte, afastar a aplicação das Súmulas nº 634 e 635 “diante da excepcionalidade da situação e da inexistência de necessidade de reexame fático-probatório.” (e-doc. 6, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A pretexto de sanar omissão e contradição na decisão embargada, o embargante limita-se à reiteração das questões que já foram devidamente repelidas em julgamentos anteriores, em clara manifestação de inconformismo com a decisão prolatada, hipótese que não enseja a oposição de embargos de declaração.



    Assim, observa-se que tanto a questão da competência do juízo da tutela provisória quanto a necessidade de reexame de fatos e provas e a possibilidade de concessão da suspensão dos efeitos do acórdão foram previamente analisadas e julgadas, não restando comprovada, pela parte, a presença de omissão ou contradição na referida decisão.



    Desse modo, a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1284118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19-04-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.” (MS 38067 ED-AgR-2ºJULG-ED, Relator Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 24-10-2023)



    Anote-se, por fim, que, mesmo que superadas as barreiras sumulares (Súmulas n. 634 e 635/STF), não haveria como dar prosseguimento à presente petição, pois, para aferir os pressupostos fáticos da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, mormente no que toca à natureza natureza comercial do imóvel locado, seria necessário revolver os elementos fáticos dos autos principais, bem como proceder à interpretação de legislação infraconstitucional, o que afasta a plausibilidade das teses apresentadas nestes autos. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas n. 279 e 280/STF.



    Nesse sentido, confira-se: 



    AGRAVO INTERNO DIREITO NO RECURSO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). [...](Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.325.147/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/10/2021).



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração e determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente